Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Evandro Eduardo Costa dos Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 08 de junho de 2020, e após houve a conversão para prisão preventiva, sob fundamento na garantia da ordem pública, todavia tais argumentos são inidôneos.
Explicita que foram usados três argumentos para alicerçar a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, todavia trouxe somente 02 argumentos: a) a quantidade da droga; b) o risco de reiteração delitiva;
Aduz que por mais que seja pacifica a jurisprudência no sentido de que a quantia da droga apreendida constitua argumento idôneo, deve-se ser observado também as peculiaridades do caso concreto para dar ensejo à prisão preventiva.
Relata que a gravidade abstrata do delito não pode dar respaldo para decretar a prisão preventiva, sendo somente possível quando as circunstâncias do delito exorbitam aquelas intrínsecas do próprio tipo penal.
Expõe que na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como na sentença penal condenatória inexiste qualquer elemento concreto que aponte a reiteração delitiva.
Declara que na sentença proferida contra o paciente nenhuma circunstância judicial do art. 59, do CP, lhe foram desfavoráveis, entretanto ainda assim o juiz a quo fixou regime fechado para o início do cumprimento.
Argumenta que o regime inicial deve ser o semiaberto, sendo assim óbvio que manter o paciente em prisão preventiva é manifestamente arbitrária e afronta ao princípio da homogeneidade.
Retrata que a prisão preventiva semente pode ser decretada quando não for suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, e caso entenda pelo recolhimento domiciliar, o beneficiário possui residência fixa, onde todos os seus movimentos podem ser registrados, não só pelo monitoramento eletrônico, mas também pelo sistema de segurança do residencial.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do paciente, subsidiariamente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). (Id. 48104469)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 48979991). Informações juntadas (Id. 49601450).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Evandro Eduardo Costa dos Santos, contra ato emanado pelo juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Sustenta a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente trouxe argumentos inidôneos.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 48104471)
“Trata de comunicação de prisão em flagrante de LUANA FLORES DRUMOND e EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS, ambos qualificados, presos pelos delitos, em tese, de tráfico de entorpecente, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo.
Houve manifestação do MP.
É a síntese.
Flagrante perfeito, razão qual homologo.
Quanto à materialidade delitiva do tráfico de entorpecente se constata principalmente do laudo pericial preliminar, sendo que de posse irregular de arma de fogo a materialidade, a princípio, pode ser demonstrada através da apreensão, constatada do Termo de Apreensão e do BO.
No que se refere aos indícios de autoria, muito embora, negue as práticas delitivas à Sra LUANA FLORES DRUMOND, todavia, este não é o momento processual para avaliação de prova, de modo que, os indícios da autoria restam comprovada neste momento, através do próprio auto de prisão em flagrante, já que foram presos na modalidade de flagrante próprio, ou seja, no momento em que estavam praticando os crimes, já que ambos os delitos são crimes permanentes, portanto, enquanto estavam portando a arama de fogo e o entorpecente, então o crime estava se consumando, e inegável que citados objetos ilícitos apreendidos foram na residência em que ambos faziam presentes, qual coincidentemente pertenciam a genitora e sogra dos custodiados.
Portanto, resta no momento análise dos requisitos para conversão da preventiva e, inegável que no caso do custodiado EVANDRO, a manutenção da prisão é medida de rigor, justamente, visando a garantia da ordem pública, não só pelos seus antecedentes criminais, mas, sobretudo o contexto em que se cometia o crime, pois, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, morando em uma residência de entidade familiar, não foi inibidor para a continuidade da prática delitiva em sua vida, já que, inclusive, foi categórico em afirmar a prática de ambos os delitos, diga-se, cuja confissão foi formulada na presença de advogado.
Finalmente, pertinente a flagranteada LUANA, sem maiores delongas, vislumbra-se a ausência de quaisquer dos requisitos para a conversão da prisão preventiva, mormente considerando que em eventual condenação, poderá ser reconhecida o tráfico privilegiado, o que nessa última hipótese, poderá pegar uma pena inferior à quatro anos, o que nesse caso, sequer será condenada em pena privativa de liberdade, e sim em restritiva de direito, já que será convertida nessa última espécie de pena, evidentemente, caso não venha a ser reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável por ocasião da pena base.
Por tais considerações e na esteira da manifestação do representante do MP, converto a prisão em flagrante de EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS em preventiva, e o faço com fulcro nos art. 311, 312 e 313 inciso I, todos do CPP, mormente considerando a inviabilidade de se aplicar qualquer outra medida judicial prevista no art. 319 do CPP, vale dizer, diversa desse espécie de prisão cautelar.
Por sua vez referente à LUANA FLORES DRUMOND, concedo a liberdade provisória mediante a seguinte condição, qual seja, COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, servindo a presente decisão, tanto como mandado de prisão em desfavor de EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS, devidamente qualificado, como ALVARÁ DE SOLTURA para LUANA FLORES DRUMOND, esta última, se não estiver presa por outro motivo perdendo o objeto o pedido de liberdade provisória formulada pela defesa técnica da autuada LUANA.(...).”
Observa-se que o Juízo a quo elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, visto que o paciente possui mais antecedentes, e no momento da prisão estava usando tornozeleira eletrônica, bem como em razão da quantidade de droga apreendida (775,13g de maconha), além de petrechos, máquina de cartão, arma de fogo, munições e outros objetos.
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.